Tribunal: TJSP
Processo: 2017937-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde familiar. Tutela de urgência. Manutenção de plano de saúde titularizado por usuário falecido em favor de usuária dependente. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Falecimento do titular do plano de saúde que, em tese, não acarreta extinção do contrato. Art. 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 e 3o, §1o, da RN 557/2022 da ANS. Periculum in mora

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde familiar. Tutela de urgência. Manutenção de plano de saúde titularizado por usuário falecido em favor de usuária dependente. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Falecimento do titular do plano de saúde que, em tese, não acarreta extinção do contrato. Art. 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 e 3o, §1o, da RN 557/2022 da ANS. Periculum in mora decorrente da necessidade de manutenção da cobertura. Recurso desprovido.